Tribunal: CARF
Processo: 11274.720129/2022-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. VALORES INFORMADOS EM GFIP.
Os valores informados em GFIP, pelo sujeito passivo, como base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias são integrantes dos valores lançados de ofício, a menos de prova em contrário produzida pelo informante, em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. VALORES NÃO INFORMADOS EM GFIP.
Os valores apurados pela Fiscalização como de natureza remuneratória e não informados em GFIP como base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias são integrantes dos valores lançados de ofício, a menos de prova em contrário produzida pelo interessado, em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE.
O deferimento, pela autoridade julgadora, de pedido de produção de prova pericial só poderá ser exarado no caso de cumprimento, pelo requerente, dos requisitos constantes do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
É cabível a qualificação da multa de ofício no caso de comprovação, pelo Fisco, dos requisitos constantes da Lei no 9.430/96 e explicitados na Lei no 4502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720129/2022-58
ACÓRDÃO
2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTEL TELECOM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. VALORES INFORMADOS EM GFIP.
Os valores informados em GFIP, pelo sujeito passivo, como base de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias são integrantes dos valores
lançados de ofício, a menos de prova em contrário produzida pelo
informante, em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. VALORES NÃO INFORMADOS EM GFIP.
Os valores apurados pela Fiscalização como de natureza remuneratória e
não informados em GFIP como base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias são integrantes dos valores lançados de ofício, a menos de
prova em contrário produzida pelo interessado, em razão da exclusão do
contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DEFERIMENTO.
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE.
O deferimento, pela autoridade julgadora, de pedido de produção de prova
pericial só poderá ser exarado no caso de cumprimento, pelo requerente,
dos requisitos constantes do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
2
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto
na Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
É cabível a qualificação da multa de ofício no caso de comprovação, pelo
Fisco, dos requisitos constantes da Lei no 9.430/96 e explicitados na Lei no
4502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
3
Souza (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Equipe Regional de
Fiscalização (EFI 2 – PREV1), da Delegacia de da Receita Federal do Brasil em
Recife/PE, pelo qual foi constituído crédito tributário, no valor total de R$
11.847.740,71, devidamente atualizado até agosto de 2022, relativo ao período
de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa sobre a folha de salários de empregados e
contribuintes individuas, além das contribuições devidas aos terceiros, em razão
da exclusão da empresa do regime tributário simplificado (SIMPLES NACIONAL).
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 56/76), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
II DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL
6. A empresa autuada foi beneficiada pelo Regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
consoante dados de consulta ao Portal do Simples Nacional, no período de
25/02/2008 a 31/12/2011, excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente
Estado de Pernambuco, e no período 01/01/2012 a 31/12/2020, excluída por
opção da contribuinte.
7. Em razão de infrações ao art. 29, incisos I e V, §§ 1o, 2o e 9o, incisos I e II, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, combinando com o art. 84,
incisos I e IV, “d”, § 2o, da Resolução no 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), publicada no DOU em 24/05/2018, por intermédio do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 11274- 721.068/2021-65, foi formalizada
representação para exclusão de ofício da empresa do regime diferenciado do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2018. Em 11/07/2022, foi lavrado
o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 4/2022, com a exclusão da empresa
fiscalizada do Simples Nacional, publicado no DOU em 12/07/2022, com ciência
ao contribuinte em 26/07/2022.
8. Consoante exaustivamente discorrido na Representação Fiscal para fins de
Exclusão do Simples Nacional, PAF no 11274-721.068/2021-65 (anexa), restou
claro que a empresa prestou informações falsas à Receita Federal do Brasil, ao
declarar em seus PGADS-D dos anos de 2018, 2019 e 2020 (anexos) receitas
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
4
brutas bem inferiores as identificadas pela fiscalização, procedimento consciente
e querendo o resultado para se beneficiar, indevidamente, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional, especialmente
no que concerne à sonegação da Contribuição Previdenciária Patronal. A
contribuinte foi excluída do regime de tributação diferenciado do Simples
Nacional pelas seguintes condutas:
a) ao ser confrontada apenas a soma da remuneração da GFIP com as notas fiscais
de entradas (compras) versus os ingressos de recursos (receita declarada no
PGDAS-D mais os ingressos de empréstimos), ficou constatado que só essas
despesas superam consideravelmente o valor de ingressos de recursos na
empresa fiscalizada, na ordem de 73,1717% (2017), 90,3812% (2018), 150,7151%
(2019) e 59,5227% (2020), restando claro provável omissão de receita, superando;
assim, já em 2017 o limite da receita bruta de R$ 3.600,000,00, estabelecido no
art. 3o da LC no 123/2006, portanto, é cristalino concluir que no mínimo a partir
de 01/01/2018 a empresa representada deveria ter comunicado a sua exclusão
obrigatória do Simples Nacional. (art. 29, inciso I, da LC no 123/2006, c/c art. 84, I,
da Resolução CGSN no 140/2018); e
b) de forma reiterada e fraudulenta para induzir e manter a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, especialmente, a
Contribuição Previdenciária Patronal, ao declarar no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D),
referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, receitas inferiores as identificadas pela
fiscalização nos livros caixa, restando comprovada a prática reiterada de infração
ao disposto nesta Lei Complementar, (Art. 29, inciso V, § 9o, incisos I e II,
cumulado com os arts. 25, § 1o, 26, II, ambos da LC no 123/2006, c/c art. 84, I e IV
“d”, § 2o, da Resolução CGSN no 140/2018), situação que se pode verificar no
demonstrado abaixo com o comparativo entre a receita informada à RFB e a
identificada pela fiscalização nos livros-caixa:
(...)
Por se tratar de suposta Empresa de Pequeno Porte (EPP), definida no art. 3o da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo limite estabelecido da
receita bruta para o benefício do sistema simplificado do Simples Nacional em
2017 é valor de R$ 3.600.000,00 e a partir de 2018 o valor de R$ 4.800.000,00, os
valores registrados a débito e a crédito nos livros- caixa de 2018, 2019 e 2020 são
exorbitantes, em que pese os ingressos de empréstimos e as movimentações
financeiras decorrentes das transferências entre contas do mesmo titular,
conforme adiante se demonstrará:
(...)
10. Diante da complexidade e volume de lançamentos nos livros-caixa da
empresa autuada, e considerando pelas características dos lançamentos
que a empresa sob ação fiscal tem contabilidade regular, por meio do
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
5
Termo de Constatação e Intimação Fiscal 02, foi sugerido, em substituição
aos livros-caixa, que a empresa poderia apresentar os Livros Diário e os
Livros Razão de 2018 a 2020, conforme dispões o art. 63, § 3o, da Resolução
CGSN no 140, publicada no DOU em 24/05/2018 e que opcionalmente a
escrituração contábil também poderia ser apresentada em meio digital no
leiaute contábil do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
11. Em razão de a fiscalização não ter sido atendida, no que se refere à
apresentação da contabilidade regular, restou identificar a receita bruta da
empresa, excluindo-se das entradas dos livros-caixa (ingressos) os
lançamentos atinentes às transferência entre contas da empresa,
aplicações financeiras e resgates, os ingressos de empréstimos, dentre
outros ajustes no caixa, por exemplos, em 03/04/2018, histórico
1.01.05.01.06.0038 CONTA TRANSITORIA (Estab:0001) CRED TEV, valor R$
35.000,00,
em
04/01/2019,
histórico
1.01.01.02.01.0003
BANCO
SANTANDER (Estab:0001)
RECEBIMENTO TED D REMET.SOARES E AGUIARELET, valor R$ 135.000,00,
em 02/01/2020,
histórico 1.01.01.02.02.0003 BANCO
SANTANDER
(Estab:0001) RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL, valor R$ 163.941,31
e em 04/02/2020, histórico 1.01.01.02.01.0004 BANCO BRADESCO
(Estab:0001) APLIC.INVEST FACIL, valor 68.920,60.
12. As ditas exclusões das entradas dos livros-caixa, pertinentes aos anos
2018,
2019
e
2020,
então
consignadas
na
TABELA_EXCLUSÕES_LIVRO_CAIXA, acostada aos autos de infração lavrados
na forma de arquivo não-paginável (tabela Excel). Abaixo tabelas com os
valores considerados pela fiscalização como receita bruta, decorrente dos
ajustes nos livros-caixa, após as exclusões das movimentações financeiras
advindas das transferências entre contas da empresa, aplicações financeiras
e regates, ingressos de empréstimos, dentre outras entradas lançadas nos
livros-caixa:
(...)
13. Assim, diante dos valores espelhados na tabela supra, na qual foi
apurada a receita bruta, resta claro que a empresa prestou informações
falsas à Receita Federal do Brasil, ao declarar em seus PGADS-D dos anos de
2018, 2019 e 2020 (anexas) receitas brutas bem inferiores as identificadas
pela fiscalização, procedimento consciente e querendo o resultado para se
beneficiar indevidamente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, especialmente no que concerne à
sonegação da Contribuição Previdenciária Patronal. Tal conduta consciente
de tentar induzir a fiscalização em erro é ratificada em resposta à
intimação, juntada ao DCC em 05/10/2021, da qual se transcreve dois
parágrafos:
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
6
“Com relação a explicação porque a empresa não saiu do simples a mesma
entende que não é pelo volume de compras que deve ser excluída ou sair
do simples, mas sim pelo volume de receitas de cada ano”. “Pelos valores
declarados nos PGDAs de cada período e pelos valores de ingressos de
recursos de terceiros a título de empréstimos de instituições financeiras e
pela exclusão dos pagamentos efetuados nos anos seguintes das compras
efetuadas em anos anteriores a mesma tinha recursos suficientes para
efetuar os pagamentos apontados na notificação mencionada, Pois além
dos ingressos dos PGDAs a empresa teve ingressos de recursos de
empréstimos bancários conforme documentos acostados neste documento
e ainda pagamentos de compras efetuadas em exercícios anteriores
efetuados apenas em anos seguintes”.
14. Ante toda a situação até então exposta, resta claro que as condutas da
empresa DTEL TELECOM LTDA., de declarar no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D),
referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, receitas inferiores as identificadas
pela fiscalização nos livros caixa, tiveram como objetivo a dissimulação com
o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, ao se beneficiar
indevidamente do sistema simplificado do Simples Nacional. O sujeito
passivo, para se beneficiar do regime tributário diferenciado, dissimulou
com o intuito de fraudar e sonegar o pagamento de tributos, condutas que
são circunstâncias qualificativas previstas nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502,
de 30/11/1964.
(...)”
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por meio de seu domicílio
tributário eletrônico, DTE, em 11 de agosto de 2022 (fls. 159). Tempestivamente,
consoante despacho de folhas 8299, o mesmo apresenta impugnação (fls. 8122).
São, em síntese, seus argumentos:
- em preliminar, alega nulidade do auto de infração, uma vez que a Autoridade
Lançadora deixou de fazer constar, expressamente, no Termo de Início de
Procedimento Fiscal o termo final para conclusão dos trabalhos de fiscalização e
diligência, o que ofende as disposições do artigo 196 do CTN
- que, o tema 20 de Repercussão Geral pelo STF determina que somente os
ganhos habituais podem sofrer incidência das contribuições sociais previdenciárias;
- que, além da habitualidade, deve-se aferir efetividade do serviço prestado para
se definir a natureza remuneratória da verba paga;
- que o auto de infração lavrado desconsiderou por completo os recolhimentos
realizados pelo impugnante durante o período fiscalizado, o que contraria
jurisprudência dominante no STF;
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
7
- que, com base na jurisprudência do STF e do STJ não incide contribuição social
previdenciária sobre os primeiros 15 dias do auxílio-doença, aviso prévio
indenizado, salário maternidade, e demais verbas que menciona;
- que o entendimento da Autoridade Fiscal se desloca da realidade fática, o que
levou a tributação com base em presunção, o que denota erro de fato no
lançamento;
- pugna pela produção de perícia técnica a fim de se constatar a real existência
dos fatos geradores e sua expressão econômica;
- por todo o exposto, pugna pela nulidade e improcedência do auto de infração e
protesta pela produção de provas. Subsidiariamente pede o afastamento da multa
aplicada em razão dos efeitos confiscatórios que ostenta.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. VALORES INFORMADOS EM GFIP.
Os valores informados em GFIP, pelo sujeito passivo, como base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias são integrantes dos valores lançados de
ofício, a menos de prova em contrário produzida pelo informante, em razão da
exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. VALORES NÃO INFORMADOS EM GFIP.
Os valores apurados pela Fiscalização como de natureza remuneratória e não
informados em GFIP como base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias são integrantes dos valores lançados de ofício, a menos de prova
em contrário produzida pelo interessado, em razão da exclusão do contribuinte
do SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE.
O deferimento, pela autoridade julgadora, de pedido de produção de prova
pericial só poderá ser exarado no caso de cumprimento, pelo requerente, dos
requisitos constantes do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
8
É cabível a qualificação da multa de ofício no caso de comprovação, pelo Fisco,
dos requisitos constantes da Lei no 9.430/96 e explicitados na Lei no 4502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 8337/8352, com as mesmas
alegações deduzidas quando da impugnação, exceto pela preliminar, que não foi repetida no
recurso.
Ao final requer:
IV. DO PEDIDO
Ante todo o exposto, a RECORRENTE requer que V. Sa. se digne a DETERMINAR a
distribuição do presente Recurso, uma vez preenchidos todos os requisitos de
admissibilidade, a fim de que os doutos julgadores possam REFORMAR
INTEGRALMENTE a decisão recorrida, de modo que:
a) SEJA JULGADA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO lavrada em
decorrência do Procedimento Fiscal instaurado sob o número
0410100.2021.00816, autuada no Processo 11274-720.129/2022-58; OU b)
Deferir o pedido de perícia, a fim de que se verifique a correta base de cálculo das
Contribuições lançadas no Auto de Infração ora impugnado e se evidencie o erro
no critério jurídico adotado para realização do lançamento; OU c) Seja declarada a
nulidade do lançamento de multa punitiva no patamar de 150% do valor do
tributo cobrado, por violação ao Princípio do Não-Confisco; OU d) Caso seja
mantido o Auto de Infração lançado, que seja readequada a base de cálculo do
lançamento, com a exclusão dos valores pagos pelo Contribuinte no Simples
Nacional, bem como com as exclusões referentes ao entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores(STF e STJ) proferidos em julgamentos vinculantes, nos
termos dos recursos RE 565.160/SC, ARE 745.901, RE 576.697/PR, ARE
1.260.750/RJ; e REsp 1.230.957/RS, nos termos do Art. 62 do Regimento Interno
do CARF; E e) Seja aplicada a redução do percentual das multas para valor
compatível com o Princípio do Não-Confisco, conforme definido no julgamento da
ADI 551/RJ, nos termos do Art. 62 do Regimento Interno do CARF; e f) Finalmente,
ante o todo exposto, seja julgado integralmente improcedente a autuação lavrada
em decorrência do Procedimento Fiscal instaurado sob o número
0410100.2021.00816, autuada no Processo 11274-720.129/2022-58, por ser tudo
da mais estrita e lídima legalidade.
Pugna provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
inclusive por meio de sustentação oral, a ser realizada em momento oportuno.
É o relatório.

Fl. 8389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
9
VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ERRO DE FATO.
Depois de tecer considerações teóricas sobre a incidência das contribuições
previdenciárias sob o item denominado “Da prescrição das contribuições no
ordenamento pátrio e dos requisitos para a incidência dos tributos” (fls. 8125), o
impugnante alega que houve erro de fato no ato administrativo.
São seus argumentos (fls.8128):
“Nesse sentido, verifica-se que o Auto de Infração desconsiderou por
completo os recolhimentos realizados pela IMPUGNANTE – registrados no
Extrato do Simples Nacional (Doc. 5) – durante o período fiscalizado, bem
como se descolou completamente do entendimento vinculante proferido
pelo STF no âmbito dos seguintes recursos: RE 565.160/SC6, ARE 745.9017,
RE 576.697/PR8, ARE 1.260.750/RJ9; e pelo STJ, principalmente no âmbito
do REsp 1.230.957/RS10 (com alterações de julgamentos posteriores do
STF, indicados supra.
Nesse sentido, com base nos julgados reproduzidos supra, os Tribunais
Superiores (STF e STJ) pacificaram que não incide Contribuição
Previdenciária Patronal sobre:
as importâncias pagas nos primeiros 15 dias de afastamento antes da
concessão de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente; Salário-Maternidade;
Aviso Prévio Indenizado; Vale Alimentação/Refeição pago in natura;
Convênio de Saúde (Plano de Saúde/Odontológico); Vale Transporte;
Auxílio-Educação; Auxílio-Creche; Seguro de Vida; Abono Assiduidade;
Férias não gozadas; Prêmio pecúnia por dispensa indenizada; Auxílio-
Natalidade; e Auxílio-Funeral.
Frisa-se que, nos termos do Art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a Administração Tributária
Federal está plenamente vinculada aos entendimentos proferidos pelo STF,
em sede de Repercussão Geral, e pelo STJ, em sede de Recursos
Repetitivos, não podendo ser ignorado ou desconsiderado o
posicionamento desses Tribunais Superiores, veja-se:
(...)
Fl. 8390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
10
Ocorre que o entendimento do Fiscal se descolou completamente do
evento ocorrido no mundo fenomênico para embasar o fato jurídico
materializado, documentado nos extratos do Simples Nacional (Doc. 5),
tratando-se de evidente presunção realizada para fundamentar a
tributação, o que acarretou a aplicação equivocada de fundamento jurídico
para indicação da base de cálculo aplicável ao lançamento realizado. Nesse
sentido, colaciona-se lição de Paulo de Barros Carvalho11, para quem:
(...)
Desse modo, constata-se que foram insuficientes os dados linguísticos
(informações)
utilizados pelo Sr. Auditor para definir a base de cálculo nos lançamentos de
ofício realizados, já que foi ignorado entendimento dos Tribunais
Superiores (STF e STJ)
sobre os elementos (verbas/rubricas) integrantes da base de cálculo das
Contribuições lançadas de ofício.
Ora, em observância ao Art. 62 do RICARF, deveria o Sr. Auditor haver
desconsiderado no lançamento de ofício realizado, as verbas pagas pela
IMPUGNANTE aos seus colaboradores sem habitualidade e/ou com
natureza remuneratória, bem como considerado os valores já pagos e
documentados em Extratos do Simples Nacional (Doc. 5), verificando-se
que a base de cálculo adotada foi absolutamente incongruente com a
realidade fática e jurídica.
Portanto, evidenciado o erro de fato no Auto de Infração, verifica-se que
ele está contaminado por vício material insanável, sendo mister o
reconhecimento da sua nulidade, ante a ausência de congruência entre o
fato narrado pelo Fiscal e prescrito na Lei, com a realidade ocorrida no
mundo fenomênico (concreto). Nesse sentido já decidiu o CARF, veja-se:
(...)”
(negritados originais, só sublinhados são nossos)
Quanto a este ponto, base de cálculo do lançamento e aproveitamento dos
recolhimentos, assim se pronuncia o Fisco (fls. 67):
17. Diante da exclusão da empresa autuada do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por infração ao art. 29,
incisos I e V, §§ 1o, 2o e 9o, incisos I e II, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, com binando com o art. 84, incisos I e IV, “d”, § 2o,
da Resolução no 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN),
publicada no DOU em 24/05/2018, com efeitos a partir de 01/01/2018, os
valores das remunerações declaradas nas GFIP, pertinentes ao período
01/2018 a 12/2020, inclusive a referente ao 13o salário do período
Fl. 8391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
11
(competência 13) serviram de base para o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias devidas e apuradas nos termos art. 22, incisos
I, II e III, da Lei no 8.212/1991.
18. A seguir tabelas com os dados das remunerações dos segurados
empregados
declarados
nas
GFIP
válidas
dos
estabelecimentos
09.376.370/0001-00
e
09.376.370/0003-
64,
com
Status
“1
–
EXPORTADAS”, as quais foram entregues antes do início da execução do
procedimento fiscal acima especificado, mediante transmissão de arquivo
via conectividade social, essas apreciadas e consideradas pela fiscalização
como base de cálculo do lançamento de ofício da contribuição devida,
conforme dados inseridos na Tabela_Base_GFIP anexa. Ressalta-se que em
razão de FAPs distintos dos dois estabelecimentos (2018 e 2019), além da
remuneração declarada, constam nas tabelas abaixo o cálculo da
contribuição para o GILRAT:
(...)
19. Com base no valor da remuneração informada nas GFIP válidas
(Exportadas), estampadas nas tabelas supra, foram apuradas e lançadas de
ofício no AUTO DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPPRESA E DO EMPREGADOR as contribuições previdenciárias devidas,
definidas no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, período de apuração
01/2018 a 13/2020, conforme as infrações abaixo especificadas
(...)
21. A contribuição devida, definidas no art. 22, incisos III, da Lei no
8.212/1991, foi lançada no AUTO DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPPRESA E DO EMPREGADOR, conforme infração:
DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS
DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL -DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL, código da infração/DARF 2141, valor original do crédito lançado
R$ 264.000,00.
22. Outrossim, na análise das folhas de pagamento (2018, 2019 e 2020) dos
estabelecimentos 09.376.370/0001-00 e 09.376.370/0003-64, a fiscalização
identificou que algumas rubricas de gratificações deixaram de ser
declaradas
nas
GFIPs,
e
nas
competências
01/2020,
02/2020
(estabelecimento 0001) e na competência 03/2020 (estabelecimento 0003),
foram apuradas diferenças entre a remuneração declarada nas GFIPs e a
base de cálculo considerada pela fiscalização como tributável,
respectivamente, no importe de R$ 15.745,45, R$ 11.025,20 e R$ 2.589,05.
Essas diferenças identificadas pela fiscalização estão consignadas na
Tabela_Dados_Folhas, acosta aos autos de infração na forma de arquivo
não paginável (tabela Excel). A seguir divergência de base de cálculo
apurada pela fiscalização, com o cálculo da contribuição devida de GILRAT,
inclusive:
Fl. 8392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
12
(...)
28. Cumpre ressaltar que os recolhimentos efetuados em GPS, código 2003
(Simples – CNPJ), foram pertinentes às contribuições descontadas dos
segurados e declaradas nas GFIP; portanto, não guardam relação com a
contribuição patronal lançada de ofício, por conseguinte, não foram
deduzidos das contribuições patronais lançadas.
(...)”
(negritos e sublinhados nossos)
Não assiste razão ao Impugnante. Explico.
A leitura atenta das alegações do sujeito passivo permite inferir que seus
argumentos se apoiam em dois pilares: i) a base de cálculo do lançamento, que
segundo ele abarcou verbas não remuneratórias e; ii) o não aproveitamento dos
valores pagos sob a sistemática do Simples Nacional.
Quanto ao primeiro alicerce, a base de cálculo adotada pelo Fisco, o relatório
fiscal é extremamente claro em apontar que os valores do salário de contribuição
foram obtidos a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte em
suas GFIP’s, o que por óbvio afasta a alegação de tal base incluiria valores de
natureza não remuneratória, além de valores constantes de suas folhas de
pagamento que não foram devidamente inseridas nas declarações prestadas à
RFB, as GFIP’s.
Ora, houvesse verbas não integrantes do salário de contribuição nesse segundo
levantamento, o que se aponta somente para argumentar, caberia ao sujeito
passivo apontar suas rubricas em cada competência e fundamentar a não
incidência, apresentando as provas que entendesse cabíveis. Tais alegações e
respectivas fundamentações e quantificações não constam da peça impugnatória,
o que, ao teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, dever-se-á considerar
matéria não impugnada.
Mister recordar que a Autoridade Lançadora expressamente esclarece a base de
cálculo do tributo lançado em seu relatório fiscal, cujo excerto foi acima
reproduzido (itens 19 e 22 da transcrição acima).
Melhor sorte, como dito, não cabe ao Impugnante quanto ao seu segundo pilar
argumentativo, o aproveitamento de valores pagos sob a sistemática do Simples
Nacional.
Embora seja entendimento deste Colegiado - em consonância com a súmula CARF
no 76, de caráter vinculante – que os valores eventualmente recolhidos de mesma
natureza devem ser aproveitados, tal fato não se comprovou no caso em apreço.
A alegação constante da peça impugnatória diz que os valores constam do extrato
do Simples Nacional anexado, cujo teor é de informação das bases de cálculo
informadas pelo sujeito passivo e as bases dos tributos apuradas sobre tais bases.
Fl. 8393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
13
Não há comprovação dos recolhimentos de tais valores. Não se anexou tais
comprovantes. E mais, a Autoridade Lançadora expressamente menciona, em seu
relatório fiscal (item 28 do excerto supra), que não verificou o recolhimento dos
valores apurados e, justamente por isso, não os considerou quando da
determinação dos valores devidos e lançados de ofício.
Assim, por todo o exposto, forçoso reconhecer a improcedência da impugnação
nestes pontos
DO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA
Requer a impugnante (fls. 8132):
Conforme já exaustivamente arguido, o Fiscal não considerou, em seu
levantamento, os pagamentos das Contribuições realizados durante os
anos-calendários correspondentes ao período fiscalizado, bem como
também desconsiderou o entendimento dos Tribunais Superiores
proferidos em julgamentos vinculantes, nos termos dos recursos RE
565.160/SC, ARE 745.901, RE 576.697/PR, ARE 1.260.750/RJ; e REsp
1.230.957/RS.
Dessarte, conforme exposto supra, os elementos desconsiderados pelo Sr.
Auditor influenciam diretamente o valor dos tributos e da multa lançados
de ofício, uma vez que, no mínimo, haverá o abatimento dos valores já
pagos pela IMPUGNANTE e a exclusão da base de cálculo dos tributos de
verbas/rubricas sobre as quais não incidem as Contribuições lançadas.
Consequentemente, caso haja a redução do valor cobrável a título de
tributo, haverá a redução do valor cobrável a título de multa.
Nesse sentido, para justificar a Autuação, deveria a Fiscalização haver
realizado diligências com o fim de apurar a real existência e a eventual
efetiva expressão econômica dos tributos e multa lançados, em
homenagem ao Princípio da Verdade Material/Real. Nesse Sentido já
decidiu o CARF, veja-se:
(...)
Contudo, a Fiscalização ignorou por completo os pagamentos realizados
pela IMPUGNANTE nos anos-calendários fiscalizados, bem como as decisões
vinculantes dos Tribunais Superiores, havendo patente incerteza sobre a
base de cálculo dos valores eventualmente devidos.
Frisa-se que, para que seja minimamente viável a cobrança de tributo, é
necessário que estejam devidamente tipificados a hipótese de incidência, a
base de cálculo e a alíquota do referido tributo, de modo que, havendo
incongruência entre qualquer desses elementos e a exação realizada, não
pode subsistir a cobrança.
Dessa forma, demonstra-se extremamente necessário, caso não seja
acolhida a tese de nulidade do Auto de Infração, que seja realizada perícia
Fl. 8394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
14
técnica, a fim de que seja constatada a real existência e a eventual efetiva
expressão econômica dos tributos e multa lançados.”
(negritados originais, só sublinhados são nossos)
Novamente não se pode dar guarida ao pedido do Contribuinte.
Não se verifica a necessidade de um profissional específico para simplesmente
correlacionar as provas aos argumentos apresentados pelo impugnante.
Simples correlação fática enseja o deslinde da questão. Basta verificar quais o
valor dos tributos recolhidos em cada competência, sob a sistemática do Simples
Nacional, e abatê-los do lançamento. Porém, importar realçar, não houve
apresentação dos documentos de arrecadação.
Não obstante o exposto, como acima explicitado, outra razão para o
indeferimento do pedido formulado é a impossibilidade de sua apreciação por
este colegiado. É o que decorre da prescrição do Decreto no 70,235/72 que regula
o processo administrativo tributário no âmbito federal. Recordemos suas
disposições quanto ao tema:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)”
(destacamos)
Patente a determinação legal. Inexistindo a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados deve-se considerar não formulado o pedido.
Não observo o cumprimento de tal requisito na peça de insurgência. Forçoso
considerar o pedido não formulado.
Impugnação improcedente também neste ponto.
DA LIMITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE MULTA
Consta da peça de insurgência (fls. 8134):
“Alternativamente, caso V. Sas. não entendam pela procedência dos
argumentos aqui aduzidos, faz-se mister ressaltar que mesmo julgando pela
Fl. 8395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
15
incidência das Contribuições lançadas de ofício, é necessária a adequação
do valor aplicado a título de multa.
Isso porque, no que diz respeito às multas moratórias, o STF definiu,
quando do julgamento do AI 727.872 AgR, que as multas moratórias estão
limitadas ao valor de 20% sobre o valor do tributo, por consistir em mero
desestímulo ao adimplemento tardio, nos seguintes termos:
(...)
No que diz respeito às multas punitivas, o Pretório Excelso pacificou o
entendimento de que as multas punitivas aplicadas não podem superar o
próprio valor do tributo, sob pena de violação ao Princípio da Vedação ao
Confisco. Veja-se a decisão, in verbis:
(...)
Frisa-se que, nos termos do Art. 62 do RICARF, reproduzido supra, a
Administração Tributária Federal está vinculada às decisões plenárias do
STF que declaram a inconstitucionalidade de norma, de modo que, a partir
dos julgamentos reproduzidos supra, faz-se mister declarar a nulidade do
lançamento de multa punitiva no patamar de 150% do valor do tributo
cobrado, por violação ao Princípio do Não-Confisco.
Ademais, destaca-se que, no Tema 1.195 de Repercussão Geral (RE
1.335.293), o STF julgará especificamente a possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100%
(cem por cento) do tributo devido.
(...)”
(todos os negritos originais e os sublinhados são nossos)
Não lhe assiste razão.
A multa de ofício, e seu percentual, decorrem expressamente de lei, no caso da
Lei no 9.430/96, não cabendo nenhum juízo de discricionariedade à Autoridade
Lançadora. Tampouco pode, este Colegiado, valorar a questão da
proporcionalidade da sanção ou os efeitos confiscatórios da multa legalmente
prevista.
Sobre os efeitos do confisco na seara tributária, assim caminha a melhor doutrina:
tratando das características das sanções tributárias, especificamente sobre a
questão da aplicação dos princípios tributários às penalidades impostas aos
contribuintes, Regina Helena Costa (Curso de Direito Tributário: Constituição e
Código Tributário Nacional, 2a ed. pág, 309), assevera:
Assim, mantem-se a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
Fl. 8396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720129/2022-58
16
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 8397
DF CARF MF
Original